Tribunal: STF
Processo: ACO 1575
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes em ação cível originária proposta pelo Estado de Mato Grosso contra a União, com pedido de autorização para compensar valores recolhidos a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre subsídios de agentes políticos entre janeiro de 1998 e setembro de 2004, com base na inconstitucionalidade da Lei 9.506/1997. O pedido inicial foi julgado improcedente, sendo a decisão mantida pelo colegiado. As partes alegaram omissão no julgado para justificar os embargos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.



    4. No caso concreto, os embargantes utilizam o recurso com o objetivo de revisar o mérito da decisão, não apontando de forma válida qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que não há obrigatoriedade de manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que se explicitem os fundamentos suficientes à formação do convencimento judicial (CF, art. 93, IX).



    6. O voto menciona precedente do STF no mesmo sentido (Rcl 61.531 AgR-ED/BA, DJe 1º/12/2023), reforçando a inadequação do uso dos embargos como sucedâneo recursal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022, I, II e III; CTN, arts. 96, 194 e seguintes.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.